Tribunal: TJES
Processo: 0001483-70.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001483-70.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

APELANTE: MARCO ANTONIO PASSAMANI COSTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS; ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O acórdão recorrido não abordou a ilegalidade da subjetividade na aplicação do teste que, forçosamente deve ser reconhecida, até mesmo em razão da própria demonstração dada pela Administração ao alterar os critérios inicialmente estabelecidos.
2.
Considerando que esta egrégia Câmara, recentemente, reconheceu a alegada subjetividade em hipótese fática idêntica, sendo necessária a observância da isonomia, os Embargos de Declaração interpostos pelo Candidato/Autor devem ser providos, para reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão e atribuir efeitos infringentes ao recurso para, alterando a conclusão do julgado, negar provimento ao recurso de Apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001483-70.2019.8.08.0044

EMBARGANTE:
MARCO ANTÔNIO PASSAMANI COSTA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Marco Antônio Passamani Costa em face do Acórdão de ID 7325645, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença e denegar a segurança.

Em suas razões recursais (ID 7536029) o Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto à tese da subjetividade do edital do certame quanto ao exame psicotécnico aplicado aos candidatos.

Afirma que “
A tese de subjetividade do edital, que novamente rogando vênia, não foi enfrentada, é apta a ensejar a atribuição do efeito infringente ao presente recurso
”.

Pois bem. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marco Antônio Passamani Costa requerendo seja concedida a segurança a fim de garantir a continuidade de sua participação no concurso para Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) regulamentado pelo Edital nº 03/2018.

Afirma que na etapa relativa à avaliação psicológica foi reprovado por não ter atingido os percentuais exigidos no edital do concurso, e que o exame psicotécnico aplicado foi revestido de subjetividade, devendo ser considerado nulo.

Do compulsar dos autos verifica-se que o edital do concurso foi alterado após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, no que se refere à quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

Este egrégio Tribunal, em diversos julgados, inclusive alguns de minha relatoria, entendeu que a Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do certame, razão pela qual deveriam ser consideradas as regras editalícias originárias, sem a alteração posterior.

Ocorre que houve evolução na análise do tema, de modo que mais atualmente o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que “
Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador”
(TJES, Apelação Cível, 0000569-11.2019.8.08.0010, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023).

Como já mencionado, conforme alega o Candidato/Autor, o acórdão recorrido não abordou a ilegalidade da subjetividade na aplicação do teste que, forçosamente, deve ser reconhecida, até mesmo em razão da própria demonstração dada pela Administração ao alterar os critérios inicialmente estabelecidos.

Esta egrégia Câmara, recentemente, analisando hipóteses fáticas idênticas, concluiu pela manutenção do candidato no concurso, como se vê dos julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – CRITÉRIOS SUBJETIVOS - PREJUDICIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Se há nos autos provas que possibilitam que o julgador fundamente suficientemente a decisão, não há nulidade a ser reconhecida por negativa de produção de prova. Inocorrência de cerceamento de defesa. II - O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ. III - O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível. IV – Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial. V - Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0028908-35.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 23/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR AOCP.
1 - O acórdão recorrido não abordou a ilegalidade da subjetividade na aplicação do teste que, forçosamente deve ser reconhecida, até mesmo em razão da própria demonstração dada pela Administração ao alterar os critérios inicialmente estabelecidos. 2 - Considerando que esta egrégia Câmara, recentemente, reconheceu a alegada subjetividade em hipótese fática idêntica, sendo necessária a observância da isonomia, os Embargos de Declaração interpostos pelo Candidato/Autor devem ser providos, para reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão e atribuir efeitos infringentes ao recurso para, alterado a conclusão do julgado, negar provimento aos Recursos de Apelação e, em sede de Remessa Necessária, confirmar a sentença. 3 – Prejudicados os Embargos de Declaração opostos por AOCP. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000994-76.2019.8.08.0062, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 18/12/2023)

Nestes termos, considerando que: (i) o acórdão embargado restou omisso quanto à alegação de subjetividade do teste aplicado e (ii) que esta egrégia Câmara, recentemente, reconheceu a alegada subjetividade em hipótese fática idêntica, sendo necessária a observância da isonomia, os Embargos de Declaração interpostos pelo Candidato/Autor devem ser PROVIDOS, para reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão e atribuir efeitos infringentes ao recurso para, alterando a conclusão do julgado, negar provimento ao Recurso de Apelação e, em sede de Remessa Necessária, confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O V I S T A
-
D I V E R G E N T E

Após detida análise da matéria e, após detido exame do feito, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
do e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, quanto aos efeitos infringentes atribuídos ao acolhimento do presente embargos de declaração com modificação, os quais terão o condão de alterar o resultado do julgamento para restar negado provimento ao Recurso de Apelação do Estado e, em sede de Remessa Necessária, confirmada a sentença.

Como relatado, cuidam os autos de Apelação do Estado e Remessa Necessária, em Mandado de Segurança, em fase de Embargos de Declaração, opostos pelo ora impetrante.

Aponta-se que no acórdão de id. 7325645, esta Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença e denegar a segurança. Todavia, aponta em suas razões suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto à tese da subjetividade do edital do certame quanto ao exame psicotécnico aplicado aos candidatos.

Pois bem.

De análise dos autos, nota-se que o ora impetrante, na origem, visava o reconhecimento de nulidade da sua “contraindicação” na 4ª etapa do Certame regulado pelo Edital nº01/2018, CFO 2018/PMS de 20 de junho de 2018, relativa à Avaliação Psicológica, pretendendo sua posse e sua promoção ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Registra-se, de início, que o objetivo da avaliação psicológica consiste em eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução n 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
”.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na questão de ordem do agravo de instrumento nº 758.533, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual “
só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

De maneira mais específica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 02/10/2018, DJ 28/11/2018).

Da mesma maneira entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, no sentido de que "
para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.
(...)
” (TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Fixados tais pontos, observo que a irresignação da embargante volta-se, principalmente, quanto à alegada subjetividade do exame, a qual teria supostamente culminado na sua “contraindicação” por não ter atingido os percentuais estabelecidos no edital para 4 (quatro) dos parâmetros elencados, quais sejam: i) controle emocional; ii) impulsividade; iii) agressividade; e iv) ansiedade.

Partindo da premissa vinculante supracitada, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.

Além da previsão legal, o Edital nº 01/2018/PMES também possui expressa previsão acerca do exame psicossomático no item 9.1. Por oportuno, em relação à cientificidade e à objetividade dos critérios adotados, o referido documento prevê, no item 10.4 e 10.5 (e subitens) e na tabela do Anexo III, o perfil profissiográfico e os parâmetros necessários para preenchimento de cada característica avaliada.

Do mesmo modo, importante citar a detalhada previsão editalícia constante do item 10.5.16, a qual possibilita a interposição de recursos contra o resultado do Exame Psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas.

Assim, basta um breve exame do conteúdo do Edital nº 01/2018/PMES, notadamente em seus itens acima citados, para que se conclua pelo atendimento de todos os requisitos exigidos para a validade da realização de exame psicotécnico, razão pela qual
não há falar na subjetividade ora apontada
.

Ademais, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este Egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido de que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe a obrigação de que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame. Por outro lado, suficiente que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso. Essa tese foi firmada em incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

À vista disso, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente.

Afinal, como consta dos autos, o candidato teve acesso ao laudo psicológico com o resultado da sua avaliação, tanto que juntou à inicial a resposta de seu recurso (fls. 36/37-verso) contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foi contraindicado, não configurando violação aos princípios da isonomia e legalidade.

Vale destacar que ato contínuo, o Conselho Regional de Psicologia interpôs requerimento junto ao Ministério Público, que ocasionou a retificação do edital (5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01//2018) e a realização de novo procedimento de convocação, no qual, mais uma vez, o impetrante restou contraindicado para exercício do cargo.

A primeira norma editalícia estipulava o descumprimento de 01 (um) dos 05 (cinco) quesitos como limite máximo para contraindicação dos candidatos avaliados, ao tempo em que a nova norma editalícia limitava a contraindicação a partir do descumprimento de 02 (dois) dos 05 (cinco) quesitos avaliados.

Assim, o impetrante foi excluído do certame por ter sido considerado contraindicado no exame psicossomático (4ª etapa), por duas vezes, na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 04 (quatro) quesitos considerados na avaliação – “Iniciativa, Sociabilidade e Franqueza”. Como se verifica, a própria redação original do edital já o havia eliminado.

Isto posto, entendo que deva ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Levando em consideração o fato de que se deve prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto.

Em suma, como já dito,
observo não ser possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica d
o
candidat
o
. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação, com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso.

No ensejo, este Eg. Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema relativo à legalidade do Edital nº 01/2018/PMES, tendo entendido pela validade da contraindicação em exame psicotécnico realizado no exame, mormente quando a mudança do edital em nada influenciou na reprovação do candidato:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES. II. Todavia, no caso em exame, não há qualquer documento que corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral, seja para ilidir a conclusão sentencial de que “A contraindicação do autor se deu em razão de não ter atingido o mínimo de parâmetros esperados nas características exigidas” ou mesmo porque sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital. III. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5030096-70.2022.8.08.0024 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 13/12/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 01/2018-CFSD 2018 - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. TJES. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0004690-95.2019.8.08.0038 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 05/04/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo interno prejudicado, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002124-37.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 20/06/2022).

Nesse aspecto, relembro que todos os candidatos concorrentes ao cargo em referência foram, em prol dos princípios da isonomia e vinculação ao edital, submetidos aos mesmos critérios avaliativos referenciados, e diversos deles foram aprovados, de modo que se revela no mínimo temerário reconhecer que em alguns casos houve a alegada subjetividade a justificar a anulação da avaliação.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do aclaratório e
LHE

DOU
PROVIMENTO

para o fim se sanar a omissão quanto à tese da subjetividade do edital no tocante
ao exame psicotécnico
,
sem efeitos infringentes
, por entender ausente a dita subjetividade, de modo a manter a conclusão do acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória-ES, na data da assinatura do ato.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.